Tribunal: TJMT
Processo: 1014845-16.2020.8.11.0041
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-03-21
Data de publicação: 2022-04-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014845-16.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Repetição de indébito, Descontos Indevidos]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[DELZA MOREIRA DA COSTA BORGES - CPF: 346.439.151-53 (APELANTE), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - DIREITO TRIBUTÁRIO - AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA -

ART.
6o
, INCISO
XIV
, DA LEI No
7.713
/1988 -

SERVIDORA PÚBLICA – INATIVIDADE – NÃO DEMONSTRADA -

IMPOSSIBILIDADE - ART.
111
,
II
,
CTN -

INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA - IMPOSIÇÃO LEGAL E CONSTITUCIONAL -

PRECEDENTES VINCULANTES – RECURSO DESPROVIDO

1 –
Não se aplica a isenção do imposto de renda prevista no inciso XIV do
artigo
6o da Lei n.
7.713
/1988 (seja na redação da Lei no
11.052
/2004 ou nas versões anteriores) aos rendimentos de portador de moléstia grave que se encontre no exercício de atividade laboral

2 -
A legislação optou por critérios cumulativos absolutamente razoáveis à concessão do benefício tributário, quais sejam, inatividade e enfermidade grave.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de

Recurso de

Apelação
interposto por

Delza Moreira da Costa Borges,
representada por
Durval de Campos Borges
contra sentença proferida pelo
Juízo

da

Quarta
Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá,
que, nos autos da
Ação de Restituição de Imposto de Renda,
registrada sob o n.
1014845-16.2020.8.11.0041,
em face do
Estado de Mato Grosso,

extinguiu o processo em relação ao Estado de Mato Grosso e julgou improcedente liminarmente a

ação, em relação ao pedido de restituição do IRRF referente a setembro de 2015 à data de concessão de aposentadoria da Apelante, nos termos dos

artigos 332 c/c artigo 487, inciso I, ambos do CPC.

Consignou que, os ônus de sucumbência e as custas processuais deverão ser pagas pela autora; porém suspensa a sua exigibilidade, ante a concessão da justiça gratuita.

A parte autora opôs embargos de declaração (ID n. 79260482, os quais foram rejeitados pela decisão de ID. no 79260487.

Insurge-se Delza Moreira da Costa Borges contra a r. sentença, sustentando que a sentença merece reforma, sob o fundamento de que a
improcedência quanto ao pedido de restituição dos valores descontados a partir de setembro de 2015 até o exercício de 2018, foi equivocado, uma vez que o precedente firmado no julgamento da ADI 6.025/DF foi sobre situação diversa da discutida nos autos.

Assevera que, nos termos do artigo 165, o contribuinte possui direito à restituição do tributo na hipótese de pagamento espontâneo do tributo indevido, sendo que o artigo 6o, inciso XIV, da Lei no 7.713/88 dispõe acerca do direito à isenção das pessoas portadoras de moléstia grave.

Dessa forma, afirmou que não há semelhança entre a presente demanda e o precedente firmado na ADI 6025/DF, estando equivocado o entendimento consagrado na sentença recorrida.

Afirma que, a improcedência liminar do pedido se deu antes mesmo da emenda da petição inicial, bem como o Magistrado
a quo
sequer oportunizou a Apelante emendar a petição inicial para incluir a parte, em tese, legitima.

Sustenta que, a jurisprudência desta Corte é uníssona ao reconhecer o direito a restituição quando reconhecida a existência de doença incapacitante quando a pessoa se enquadrar dentro das hipóteses normativas.

Por fim, pugna para que o recurso seja conhecido e provido, para anular a sentença, por erro de procedimento, ou subsidiariamente, reformar a decisão, por erro de julgamento.

Nas contrarrazões apresentadas, o Recorrido rechaça as teses mencionadas, pugnando pelo desprovimento do

recurso (ID n. 79260493).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer (ID n. 79260493), manifestou pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá-MT, 2 de março de

2022.

Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto
por

Delza Moreira da Costa Borges,
representada por
Durval de Campos Borges
contra sentença proferida pelo
Juízo

da

Quarta
Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá,
que, nos autos da
Ação de Restituição de Imposto de Renda,
registrada sob o n.
1014845-16.2020.8.11.0041,
em face do
Estado de Mato Grosso,

extinguiu o processo em relação ao Estado de Mato Grosso e julgou improcedente liminarmente a

ação, em relação ao pedido de restituição do IRRF referente a setembro de 2015 à data de concessão de aposentadoria da Apelante, nos termos dos

artigos 332 c/c artigo 487, inciso I, ambos do CPC.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre a possibilidade de restituição de Imposto de Renda, referente aos anos de 2015 a 2018, descontados indevidamente da parte autora, ora Apelante.

O Juízo
a quo
extinguiu o processo em relação ao Estado de Mato Grosso, e no mérito
julgou
improcedente liminarmente a demanda, pautado no entendimento firmado na ADI 6025/DF, razão pela qual, insurge a Apelante, sustentando que não foi oportunizado a emenda da inicial para incluir a parte, em tese, legítima, além do que o precedente não é aplicável ao caso, já que são situações distintas.

Afirma que, nos termos do artigo 165, o contribuinte possui direito à restituição do tributo na hipótese de pagamento espontâneo do tributo indevido, sendo que o artigo 6o, inciso XIV, da Lei no 7.713/88 dispõe acerca do direito à isenção das pessoas portadoras de moléstia grave.

Dessa forma, afirmou que, não há semelhança entre a presente demanda e o precedente firmado na ADI 6025/DF, estando equivocado o entendimento consagrado na sentença recorrida.

O recurso não comporta provimento.

Ab initio
, cumpre observar que, embora o Magistrado
a quo
tenha julgado liminarmente o pedido, entendo que agiu com acerto, uma vez que o pleito contraria acórdão proferido pelo STJ em recurso repetitivo.

In casu
, o objeto da presente demanda é aferição se a isenção de pagamento de Imposto de renda prevista no inciso XIV do artigo 6o da Lei n.
7.713
/1988, é aplicável aos rendimentos de portador de moléstia grave, que no presente caso, ocorreu a partir do ano de 2015, o que poderia torná-la apta a usufruir do mencionado benefício.

Importa ressaltar que, este assunto foi afetado ao TEMA 1.037 do STJ para julgamento sob a sistemática de Recursos Repetitivos, nos termos do
REsp 1.814.919/DF
.

Portanto, tendo sido o Acórdão publicado em 4/8/2020, com fixação da tese para o caso que se submete à presente análise, passamos a análise do recurso.

É cediço que, o
artigo

6o
,
XIV
, da Lei no
7.713
/1988 dispõe as hipóteses nas quais há a possibilidade de imunidade da incidência do tributo,
in verbis
:

Art. 6.o Ficam isentos do Imposto sobre a Renda os seguintes rendimentos percebidos por pessoas físicas:
[...]
XIV - os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, estado avançados da doença de Paget (osteíte deformante), síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma

[...]

Entretanto, o Superior Tribunal de Justiça firmou tese, no âmbito do Tema 1.037, no sentido de que
não se aplica a isenção do imposto de renda prevista no inciso XIV do
artigo
6o da Lei n.
7.713
/1988
(
seja na redação da Lei no
11.052
/2004 ou nas versões anteriores) aos rendimentos de portador de moléstia grave que se encontre no exercício de atividade laboral.

Cito a ementa do acórdão referente ao precedente citado, transitado em julgado no dia 11/02/2021:

TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. ARTS.
43
, INC.
I
E
II
, E
111
, INC.
II
, DO
CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL
-
CTN
. ART.
6o
, INC.
XIV
e
XXI
DA LEI No
7.713
/88. IMPOSTO DE RENDA. ISENÇÃO. PORTADOR DE MOLÉSTIA GRAVE NO EXERCÍCIO DE ATIVIDADE LABORAL. DESCABIMENTO. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO JULGADO SOB A SISTEMÁTICA DO ART.
1.036
E SEGUINTES DO
CPC/2015
C/C O ART. 256-N E SEGUINTES DO REGIMENTO INTERNO DO STJ.
1. O objeto da presente demanda é definir se a isenção do imposto de renda prevista no inciso XIV do
artigo
6o da Lei n.
7.713
/1988 é aplicável aos rendimentos de portador de moléstia grave que se encontre no exercício de sua atividade laboral.

2. O julgamento da
ADI
no 6.025/DF pelo STF - cujo acórdão ainda não foi publicado -, afirmando a impossibilidade de o Poder Judiciário atuar como legislador positivo a fim de promover a extensão da isenção em questão aos trabalhadores em atividade, não impede que o STJ fixe tese sob a sistemática dos recursos repetitivos. Isso porque a Suprema Corte apreciou a matéria apenas sob o enfoque constitucional, julgando improcedente a ação em que se pugnava pela declaração da inconstitucionalidade da limitação do benefício do art.
6o
,
XIV
, da Lei no
7.713
/1988 às pessoas físicas já aposentadas. Os dois recursos especiais afetados como repetitivos no STJ foram interpostos em processos em que não se tocou na questão constitucional; de fato, nem sequer houve a interposição de recurso extraordinário. Em suma, a decisão do STF de não declarar inconstitucional a norma não resolve a questão da interpretação do dispositivo sob o prisma da legislação infraconstitucional, mais especificamente, do
CTN
e da Lei no
7.713
/1988. Tal posicionamento contou com a concordância do MPF em seu parecer.

3. Conforme informações prestadas pelo Núcleo de Gerenciamento de Precedentes deste Tribunal (e-STJ, fls. 157-163), continuam a chegar em quantidade exorbitante no STJ recursos especiais versando sobre essa matéria, devido à divergência ainda reinante sobre o tema nos Tribunais Regionais Federais, sendo imperativo que esta Corte Superior exerça sua função primordial de uniformizar a interpretação da lei federal no Brasil, evitando que prossigam as controvérsias sobre matéria de tão alto relevo e repercussão no cotidiano da população.
4. O precedente vinculante firmado sob a sistemática dos recursos repetitivos permite o uso de algumas ferramentas extremamente úteis a fim de agilizar os processos similares que corram nas instâncias inferiores, o que nem sempre ocorre com o julgamento proferido em ação direta de inconstitucionalidade -
ADI
, a despeito do teor do
parágrafo único
do art.
28
da Lei no
9.868
/1999. Exemplos dessas ferramentas que permitem a concretização do princípio da razoável duração do processo (art.
5o
, inc.
LXXVIII
, da
CF/1988
) são: a) o art.
332
do
CPC
, que elenca a contrariedade a precedente firmado em julgamento de recursos repetitivos dentre as hipóteses em que o juiz deve dispensar a citação do réu e julgar liminarmente improcedente o pedido; b) os arts.
1.030
,
1.039
e
1.040
do
CPC
, segundo os quais a existência de uma tese vinculante fixada sob a sistemática dos recursos repetitivos traz um óbice fundamental à subida ao STJ de recursos especiais semelhantes, além de permitir a imediata baixa dos processos que estejam nesta corte e nos tribunais locais às instâncias inferiores. Assim, é de suma importância que o STJ firme uma tese com caráter vinculante a fim de pacificar a presente controvérsia, o que também contou com a concordância do MP.

5. O REsp no 1.116.620/BA, ao julgar o Tema 250/STJ, abordou temas afins aos tratados no presente recurso. No entanto, a tese central ali girava em torno de fixar se o rol de doenças do art. 6o, inc.XIV, da Lei no
7.713
/88 era exemplificativo (numerus apertus) ou taxativo (numerus clausus). Discutia-se, portanto, acerca da possibilidade de interpretar o dispositivo legal de forma a abarcar moléstias não previstas expressamente na norma. Não houve, na ocasião, qualquer debate sobre a interpretação da norma com relação à questão de saber se a isenção nela fixada abrange ou não os trabalhadores que estejam na ativa. Essa matéria, portanto, não foi ali resolvida, razão pela qual a divergência permanece existindo nos Tribunais Regionais Federais.

6. No âmbito do STJ, a jurisprudência é pacífica e encontra-se consolidada há bastante tempo no sentido da não extensão da isenção do art.
6o
,
XIV
, da Lei no
7.713
/1988 à renda das pessoas em atividade laboral que sofram das doenças ali enumeradas. Precedentes do STJ.
7. O art. 6o da Lei no
7.713
/1988 isenta do imposto de renda alguns rendimentos que elenca nos incisos, sendo que o inciso XIV refere-se aos "proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional.
A partícula e significa que estão isentos os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os [proventos] percebidos pelos portadores de moléstia profissional. Ou seja, o legislador valeu-se do aditivo e para evitar a repetição do termo" proventos ", e não para referir-se à expressão" rendimentos "contida no caput.
8. Não procede o argumento de que essa interpretação feriria o art.
43
, inc.
I
e
II
, do
Código Tributário Nacional
, que estabeleceria o conceito de renda para fins tributários, abrangendo as expressões "renda"(inc. I) e "proventos"(inc. II). A expressão" renda "é o gênero que abrange os conceitos de" renda "em sentido estrito (" assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação de ambos "), e de" proventos de qualquer natureza "(" assim entendidos os acréscimos patrimoniais não compreendidos no inciso anterior "). O legislador pode estabelecer isenções específicas para determinadas situações, não sendo necessário que toda e qualquer isenção se refira ao termo" renda "no sentido mais amplo.

9. Como reza o art.
111
, inciso
II
, do
CTN
, a legislação que disponha sobre isenção tributária deve ser interpretada literalmente, não cabendo ao intérprete estender os efeitos da norma isentiva, por mais que entenda ser uma solução que traga maior justiça do ponto de vista social. Esse é um papel que cabe ao Poder Legislativo, e não ao Poder Judiciário.
10. O acórdão recorrido usou o fundamento de que o legislador teria usado o termo" proventos "em decorrência do estado da arte da Medicina no momento da edição da Lei no
7.713
/1988. Argumentou que, em tal época, as doenças elencadas, por sua gravidade, implicariam sempre a passagem do trabalhador à inatividade, e que a evolução subsequente desse ramo do saber teria ditado a necessidade de se ajustar a expressão linguística da lei à nova realidade social, porque pessoas acometidas daquelas doenças atualmente poderiam trabalhar, graças ao progresso da Medicina. O argumento perde sentido, ao se recordar que a isenção do art. 6o, XIV, da no Lei
7.713
/1988 foi objeto de duas alterações legislativas específicas que mantiveram o conceito estrito de proventos, a demonstrar que o intuito do legislador foi manter o âmbito limitado de incidência do benefício.
11. Tese jurídica firmada: "Não se aplica a isenção do imposto de renda prevista no inciso XIV do
artigo
6o da Lei no
7.713
/1988 (seja na redação da Lei no
11.052
/2004 ou nas versões anteriores) aos rendimentos de portador de moléstia grave que se encontre no exercício de atividade laboral.".
12. Recurso especial conhecido e provido, nos termos da fundamentação.
13. Recurso julgado sob a sistemática do art.
1.036
e seguintes do
CPC/2015
e art. 256-N e seguintes do Regimento Interno deste STJ.

(
REsp 1814919/DF
, Rel. Ministro OG FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 24/6/2020, DJe 4/8/2020). [Destaquei]

Desse modo, não é possível estender a isenção a trabalhadores que estejam em atividade, uma vez que a lei optou por exigir requisitos cumulativos, ou seja, a moléstia grave acrescida da inatividade.

Assim, para aplicação ou verificação da distinção do precedente mencionado, torna-se necessário averiguar se a Apelante preenche os requisitos cumulativos para a concessão do benefício.

No presente caso, constata-se dos autos que a Recorrente
foi diagnosticada com
transtorno esquizofrênico (Cid 10 F25), portanto preenche o primeiro requisito; todavia, não há documentação nos autos que demonstrem que a Recorrente estava na inatividade, nos anos em que almeja a restituição do imposto de renda, o qual, supostamente, estaria indevidamente descontado.

Ademais, não há como conceder a isenção do IRRF desde o período da descoberta da doença, ou seja, setembro de 2015, até a data da concessão da aposentadoria, uma vez que, para concessão da isenção pleiteada, se faz necessário que o servidor esteja em inatividade o que não restou demonstrado nos autos.

Além do mais, conforme restou consignado na cota ministerial, o médico responsável pelo tratamento da Apelante, solicitou afastamento laboral a partir de 22/06/2016, que é considerado como tempo efetivo de serviço, nos termos do artigo 129, III,
b,
da Lei Complementar no 04/90. Confira-se:

[...]

Soma-se a isso, cumpre mencionar que o médico responsável pelo tratamento da Apelante solicitou afastamento laboral em 22/06/2016 conforme id. 79260460, sendo que o afastamento de servidor público do Estado de Mato Grosso para tratamento de saúde é considerado como tempo efetivo de serviço, nos termos do artigo 129, inciso VII, alínea “b” da Lei Complementar no04/90, veja-se:

Art. 129. Além das ausências ao serviço previstas no artigo 125, serão considerados como de efetivo exercício os afastamentos em virtude de:

[...]

VIII - licença:

a) à gestante, à adotante e à paternidade;

b) para tratamento da própria saúde, até 02 (dois) anos
;

[...]

Desse modo, impõe-se o desprovimento do
recurso
, uma vez que não há nos autos comprovação de que a Recorrente
referente aos anos de 2015 a 2018,
preenche os requisitos para
isenção prevista no
art
.
6o
,
XIV
, da Lei no
7.713
/1988, nos termos do precedente firmado pelo STJ.

Diante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto por
Delza Moreira da Costa Borges,
representada por
Durval de Campos Borges.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/03/2022